Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a companheira e da contravenção penal de vias de fato contra a filha, ambos em contexto de violência doméstica, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. O pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa não merece acolhimento, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante, dolosamente e com vontade consciente de praticar a conduta típica, lesionou a vítima.

3. Recurso conhecido e não provido.